Tribunal: TJPA
Processo: 0816037-79.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816037-79.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FREDSON DE ARAUJO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, na qual o autor alegou abusividade da capitalização mensal de juros, nulidade da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista, bem como pleiteou o recálculo das parcelas e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato de financiamento; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro com base em suposta má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

4.

A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ.

5.

A Tarifa de Registro de Contrato é legítima desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 958 do STJ, circunstâncias demonstradas no caso concreto pelo registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.

6.

A caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista exige prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor, o que não foi demonstrado nos autos, em consonância com o Tema Repetitivo 972 do STJ.

7.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, não há falar em repetição do indébito, simples ou em dobro, sendo inaplicável a utilização da “Calculadora do Cidadão” do BACEN como parâmetro vinculante para revisão de contratos bancários complexos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Fredson de Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato movida em face do Banco Hyundai Capital Brasil S.A.

O autor/apelante ajuizou a demanda alegando abusividade em contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária). Sustentou a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo) e a nulidade de encargos administrativos, especificamente a Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Registro de Contrato e o Seguro Prestamista (alegando "venda casada"). Ao final, pugnou pelo recálculo das parcelas e pela repetição do indébito em dobro (ID 2566699).

Em primeira instância, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), fundamentando que: a) A capitalização de juros é permitida desde que pactuada, o que ocorreu no caso; b) As tarifas bancárias e o seguro estavam previstos e não superaram os limites da legalidade ou da média de mercado; c) Não restou comprovada a coação para a contratação do seguro (venda casada).

Condenou o autor em custas e honorários (10% sobre o valor da causa), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 2566716).

Irresignado, o apelante interpôs recurso sustentando, em síntese: a) A ilegalidade das tarifas de registro e cadastro por onerosidade excessiva; b) A configuração de "venda casada" quanto ao seguro prestamista, afirmando que não lhe foi dada opção de escolha; c) A necessidade de repetição do indébito em dobro, alegando má-fé da instituição financeira; d) Utilizou dados da "Calculadora do Cidadão" do BACEN para reforçar a tese de discrepância nos cálculos (ID 25667017).

O Banco apelado apresentou resposta ao recurso, arguindo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da justiça gratuita do autor. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a conformidade das cobranças com os Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ e a comprovação da prestação dos serviços (registro do gravame), (ID 25667022).

É o relatório.

VOTO

1.

Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Da preliminar de impugnação à justiça gratuita (contrarrazões)

O Apelado pugna pela revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido ao Apelante. Sem razão. O fato de o autor ter financiado um veículo de valor considerável não é prova absoluta de riqueza que permita a revogação do benefício, especialmente quando não há nos autos provas de sinais exteriores de riqueza que contrastem com a declaração de hipossuficiência. Mantenho o benefício.

3. Da capitalização de juros (anatocismo)

O recorrente alega a ilegalidade da capitalização mensal de juros. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em tela, as taxas estão claramente expressas, atendendo ao dever de informação.

4. Das tarifas bancárias (cadastro e registro de contrato)

Quanto à Tarifa de Cadastro, sua cobrança é legítima quando realizada no início do relacionamento (Súmula 566 STJ), o que é o caso.
No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ fixou a tese no Tema Repetitivo 958 de que a cobrança é válida desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja oneroso. No caso sob análise, o banco comprovou a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, o que atesta a efetivação do registro (ID 25667005). O valor de R$ 368,33 não se mostra exorbitante frente aos custos administrativos e taxas das autarquias de trânsito.

No mesmo
sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] III. Razões de decidir 4. A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566). 5. O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972. 6. A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001). 7. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ. 8.Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406. 9. Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora. 11. Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - nº 0807152-43.2023.8.14.0051 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 14/04/2025).

5. Do seguro prestamista

O apelante sustenta a ocorrência de "venda casada". O Tema 972 do STJ estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto. No processo em questão, o autor não trouxe provas de que lhe foi negada a opção de contratar com outra seguradora ou que a contratação do seguro foi condição
sine qua non
para a obtenção do crédito. Ademais, nota-se que houve estorno parcial voluntário por parte da seguradora, o que não nulifica a higidez do pactuado quanto ao restante.

6. Da repetição do indébito e calculadora do cidadão

Não havendo reconhecimento de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, não há valor a ser repetido. Ressalto que a "Calculadora do Cidadão" do Banco Central é mera ferramenta de simulação pedagógica e não substitui os cálculos complexos dos contratos bancários que envolvem IOF, custos operacionais e tributários.

7. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026